Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736388-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO DA SILVA COSTA ALVES, WALLACE EMANUEL DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por WALLACE EMANUEL DE SOUZA e por BRUNO DA SILVA COSTA ALVES (réus) contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou, respectivamente, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e à de 5 (cinto) anos de reclusão, em regime semiaberto, e à 500 (quinhentos) dias-multa. As defesas técnicas de ambos os acusados interpuseram recurso. Todavia, apenas o acusado BRUNO, patrocinado por advogado particular, ainda não apresentou as razões recursais. Desse modo, intime-se novamente a parte apelante (BRUNO), por intermédio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do acusado para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do réu, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública, a fim de que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais (ID no 40166855). Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador